Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria tacitamente registrado em que foi constatada a inclusão, em desacordo com a EC 20/1998, da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício, nos termos do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), do ato de aposentadoria da ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça Laura de Fátima Ferreira da Cunha, cujo registro tácito ocorreu em 25/6/2020 e no qual foi detectada a inclusão da parcela denominada "opção" em desacordo com as regras da Emenda Constitucional 20/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 2o, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106 e no mencionado Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de Laura de Fátima Ferreira da Cunha, para considerá-lo ilegal e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação: 9.2.1. cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. dispense a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.2.3. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.3. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, medida determinada pela Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011); 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Superior Tribunal de Justiça - STJ.